Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-21.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARILUCIA RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA EFETIVAÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO SERVIÇO COMPETENTE – MERO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL LEILOADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DA ARREMATAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA À IMISSÃO POSSESSÓRIA – PRETENSÃO AUTORAL RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA VALIDADE DA ARREMATAÇÃO – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL DEFERIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, cumprindo ao julgador indeferir as diligências desnecessárias e redundantes que só delongam o trâmite processual, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. O registro da carta de arrematação, não havendo qualquer condição obstativa à sua plena eficácia, confere ao arrematante a titularidade dominial, e, como corolário desta, o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o de pleitear a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha injustamente, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, quanto à a regularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa capaz de obstar referidos efeitos, não sem que antes haja pronunciamento jurisdicional positivo a esse respeito”.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 355, I, CPC. 694, § 1o, inciso I, CPC/73 e Art. 903, §1o, inciso I do CPC 2015.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões graves ou de difíceis reparações, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a MANUTENÇÃO da imissão de posse gera graves danos de ordem econômica e psicológica aos Recorrentes, uma vez que não possuem nenhum outro bem ou imóvel onde sequer possam estar residindo”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça